Tribunal: TJDFT
Processo: 0721357-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
D E S P A C H O 1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência (ID's 13617950, 11766295, 11766296 e 11766297), intime-se o credor JULIO CESAR DO AMARAL para, no prazo de 10 (dez) dias juntar aos presentes autos Cópia do documento com RG e CPF. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto